Tribunal: TJMT
Processo: 1035219-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035219-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato, Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), ANDERSON DE JESUS LUZ - CPF: 697.665.921-87 (AGRAVANTE), MARIA DA GRACA DE JESUS LUZ - CPF: 569.035.531-34 (AGRAVANTE), FERNANDO DE JESUS LUZ - CPF: 930.402.371-87 (AGRAVANTE), WILKINSON DE JESUS LUZ - CPF: 933.468.081-49 (AGRAVANTE), SAMUEL DE JESUS LUZ - CPF: 007.296.191-09 (AGRAVANTE), ELIDA DE JESUS LUZ - CPF: 007.296.181-37 (AGRAVANTE), NOEMIO EMILIO KLUSENER - CPF: 072.417.040-53 (AGRAVADO), IRIS IOLANDA KLUSENER - CPF: 985.300.031-87 (AGRAVADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), THAMY DE AZAMBUJA - CPF: 009.471.291-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
.

INTEMPESTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.

RECUR
S
O NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso
. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença na ação de reintegração de posse, não conheceu da impugnação aos cálculos por intempestividade e homologou os valores apresentados pela contadoria judicial.

Fato relevante
. Os agravantes alegam nulidades nos cálculos homologados, por divergirem da sentença quanto à forma de liquidação (arbitramento), ao número de hectares e de cabeças de gado. Afirmam que a intimação não se aperfeiçoou por falta de publicação válida.

A decisão recorrida
. A decisão agravada não conheceu da impugnação aos cálculos, por apresentada após o prazo legal, e homologou os cálculos da contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria judicial foi intempestiva e se há erro material nos parâmetros utilizados, capaz de afastar os efeitos da preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A intimação para manifestação foi realizada regularmente por meio eletrônico, em 04/10/2024, e o prazo de 10 dias transcorreu sem manifestação tempestiva da parte executada.

6. A impugnação protocolada apenas em 07/05/2025 é intempestiva, configurando preclusão temporal, nos termos dos arts. 218 e 223 do CPC e art. 5o, §§ 3o e 6o, da L. 11.419/2006.

7. Não se constatou erro material nos cálculos homologados. As divergências apontadas referem-se a critérios econômicos fixados com base na sentença e manifestações das partes, o que não configura lapso aritmético ou gráfico.

8. O valor base adotado para cálculo já havia sido definido, inexistindo reabertura da fase probatória. Eventuais discordâncias deveriam ter sido oportunamente impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É intempestiva a impugnação aos cálculos apresentada após o decurso do prazo legal, iniciada a partir de intimação eletrônica regularmente realizada. 2. A preclusão impede nova discussão sobre critérios de liquidação já definidos, salvo erro material evidente, o que não se verificou no caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 218 e 223; L. 11.419/2006, art. 5o, §§ 3o e 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.904.912, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.05.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
670.958, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 09.06.2015.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1035219-06.2025.8.11.0000 de decisãoda 2a Vara da comarca de São Félix do Araguaia que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse, não conheceu da impugnação aos cálculos apresentada pela executada por intempestividade, e homologou o da contadoria judicial.

Os agravantes alegam que a sentença determinou que o pagamento dos aluguéis devidos a partir de 08/07/2011 até a restituição do imóvel fosse por meio de liquidação por arbitramento.

Afirmam que o cálculo foi elaborado com base exclusivamente em informação unilateral dos agravados, e considerou 2.000 hectares como área de pastagem, em contrariedade ao Laudo Pericial oficial que certificou a existência de apenas 13 hectares.

Aduzem que ainda desconsiderou o extrato do INDEA comprovando que o pai deles, falecido, possuía apenas 173 cabeças de gado, o que contraria o cálculo da contadoria judicial que computou o aluguel sobre 2.000 cabeças.

Argumentam que, quanto a intempestividade, consta dos autos que houve três intimações, contudo, nenhuma delas foi efetivamente publicada.

E mais,
o presente feito retrata caso de liquidação de sentença, o que obrigatoriamente vincula o cálculo aos parâmetros nela fixados, sob pena de nulidade
.

Assegura que há erro material, passível de correção a qualquer tempo, não estando sujeito à preclusão.

Aponta as possíveis irregularidades no cálculo, discorre sobre a multa incluída, e pede
m
, no final,
a
reforma
d
a decisão
para
reconhecer a nulidade do cálculo homologado
,
determina
r

que
a liquidação observe estritamente a sentença, por arbitramento pericial, com contraditório e a condenação em honorários.

Efeito suspensivo indeferido no Id n.
320639887
.

Contraminuta no Id n
.
325499878
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão proferida nos seguintes termos:

“
(...)

Considerando que a impugnação aos cálculos foi protocolada fora do prazo legal, não a conheço.

Homologo o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial de Id n. 171337810, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

A
intimação para manifestação sobre os cálculos foi realizad
a
por Ato Ordinatório, em 04/10/2024, com prazo de 10 (dez) dias para ambas as partes se manifestarem sobre os cálculos elaborados pela contadoria (Ids n. 171337799 e 171337810).

A executada, contudo, apresentou impugnação apenas em 07/05/2025, muito além do prazo fixado, o que caracteriza preclusão temporal, nos termos dos arts. 218 e 223 do CPC e do art. 5o, §§3o e 6o, da Lei n. 11.419/2006, que regulam as comunicações eletrônicas.

No tocante ao erro material, verifica-se que o cálculo homologado pela contadoria tomou por base o valor mensal de R$ 60.000,00, fixado segundo a manifestação dos exequentes, considerando a estimativa de 2.000 cabeças de gado e atualização pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês.

As planilhas
da contadoria
apresentam somas e índices coerentes, sem lapsos aritméticos, de transposição ou aplicação indevida de índice.

Os agravantes, ao sustentarem que haveria erro, apontam divergência quanto aos critérios utilizados — a área efetiva de pastagem (13
ha
, segundo o laudo) e o número de cabeças (173, conforme extrato do INDEA/MT) —, buscando substituir as premissas de cálculo.

Esses elementos, todavia, não configuram erro material, mas discordância quanto ao parâmetro econômico adotado, matéria que deveria ter sido oportunamente discutida e, diante da intempestividade da impugnação, restou preclusa.

Portanto, não se identificou vício aritmético passível de correção a qualquer tempo, mas apenas insurgência contra critérios de liquidação, já acobertados pela preclusão.

A
decisão agravada limitou-se a não conhecer da impugnação e homologar o cálculo oficial.

Os agravantes sustentam que a sentença determinou liquidação por arbitramento e que a contadoria teria se afastado dessa forma; contudo, observa-se que o valor-base já havia sido definido nas decisões
anteriores
, e o cálculo apenas atualizou o montante devido, sem reabrir fase probatória.

A
d
emais,
a correção de inexatidões puramente materiais não reabre discussão sobre critérios de liquidação
, o
erro material, corrigível a qualquer tempo, deve restringir-se a lapsos de cálculo ou grafia, não abrangendo questões de mérito já decididas e acobertadas pela preclusão.

Assim, não havendo erro material e sendo intempestiva a impugnação,
impõe-se a manutenção
da decisão agravada que
homolog
ou
o cálculo elaborado pela contadoria judicial.

Pelo exposto,
n
ego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025